Tribunal: STF
Processo: AP 1443
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de DANIEL DOS SANTOS BISPO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a DANIEL DOS SANTOS BISPO, CPF nº 031.296.351-30, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.378, ID: 218fb1c5):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 3/1/2023, via malote digital, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou a prisão em flagrante delito do réu DANIEL DOS SANTOS BISPO, em 25/12/2023, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica contra a mulher (arts. 147, caput, e 150, caput, do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006).



    Segundo o noticiado, ainda no dia 25/12/2023, após a realização da audiência de custódia, o Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória a DANIEL DOS SANTOS BISPO, que foi encaminhado Centro de Monitoração Eletrônica (CIME) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, já que a bateria tornozeleira eletrônica (instalada em cumprimento à decisão proferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) ficou sem carga (Pet 10.820/DF, eDoc. 25.391,protocolo STF nº 198/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu DANIEL DOS SANTOS está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Além do fato gravíssimo relativo à sua prisão em flagrante, num contexto de violência doméstica contra a mulher, registre-se, ainda, que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas: deixar de comparecer semanalmente ao juízo, perda de comunicação da tornozeleira por descarga de bateria, inobservância do dever de recolhimento noturno e aos finais de semana, entre outras.



    A conduta do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revela seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário em geral.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 28/2/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.378, ID: 218fb1c5):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de DANIEL DOS SANTOS BISPO, CPF nº 031.296.351-30.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente